Tribunal: TJMT
Processo: 1025284-15.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025284-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), JAMIL DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 722.551.881-04 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: JAMIL DOS SANTOS CASTILHO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA - CONDENAÇÃO DEFINITIVA - PRISÃO DOMICILIAR - IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHOS MENORES E IRMÃO - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS -
ORDEM DENEGADA
- EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, o pedido de prisão domiciliar foi devidamente indeferido, pois, conforme ressaltou o Juízo
a quo
, o Paciente cumpre pena em regime fechado, pela prática do crime de homicídio, e os filhos menores não se encontram desamparados, pois
estão sob a responsabilidade da genitora, e o seu irmão
vive sob os cuidados de sua irmã, que é
sua curadora legal, conforme autos nº 41337 - Segunda Vara Cível.
Logo, a alteração desse entendimento demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025284-15.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: JAMIL DOS SANTOS CASTILHO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
FELIPE CARLOS ALMEIDA
, em favor de

JAMIL DOS SANTOS CASTILHO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.

Sustenta que o paciente faz jus à
prisão domiciliar humanitária
, nos
termos da

Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça; do art. 117, inc. III, da LEP, em analogia ao art. 318, inc. VI, do CPP e nos moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
n.º 65704/DF
, porque reputa ser imprescindível para os cuidados de seus dois filhos (menores de 12 anos), além de ser o responsável pela curatela do seu irmão, portador de esquizofrenia, bem como o encarregado pela subsistência de sua família.

Alega, ainda, que diante da
atual situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (COVID-19), o reeducando
faz jus à concessão de saída antecipada, nos termos do art. 5º, inc. I, alínea “a”, da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
, pelos mesmos motivos outrora declinados.

Dessa forma,
requer a concessão
de liminar
, para que o paciente seja colocado em prisão domiciliar por tempo indeterminado ou, ao menos, pelo prazo de 90 (noventa) dias, e, alternativamente, requer que seja concedida a saída antecipada ao recuperando. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, pelo Juiz convocado Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto e, posteriormente, redistribuído por sorteio, conforme determinação contida na Consulta n°
0048557-40.2020.8.11.000, consoante id. N. 70380999.

As informações foram remetidas, consoante id. N.
69374464.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, consoante id. N.
71835985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: JAMIL DOS SANTOS CASTILHO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

VOTO:

Como relatado, requer o impetrante a concessão de prisão domiciliar, em razão de ser imprescindível para os cuidados de seus filhos (menores de 12 anos), além de ser o responsável pela curatela do seu irmão, portador de esquizofrenia.

Não há como acolher a insurgência.

Extrai-se das informações que o paciente foi condenado a pena de 12 anos de reclusão pela prática do delito de homicídio qualificado, o qual veio a ser preso em 14/05/2020, por força de mandado de prisão expedido a fim de que desse início ao cumprimento de sua pena.

O Juízo
a quo,
ao negar pedido de prisão domiciliar, consignou que,

in verbis:

(...)

Em que pese as alegações trazidas pela Defesa, entendo não ser aplicável ao caso prisão domiciliar, vez que o reeducando não preenche os requisitos estabelecidos . Não obstante a alegação de que o segregado é o responsável pelos filhos, seu irmão que possui deficiência mental e fazendas, há nos autos informações de ser ele casado, sendo que os filhos estão sob a responsabilidade da genitora. E, em relação ao seu irmão, vislumbra-se que sua irmã Hosana dos Santos Castilho é sua curadora legal, conforme autos nº 41337 - Segunda Vara Cível, não havendo comprovação de que sua atual situação (depressão, diabetes e hipotireoidismo) a impedem de exercer tal função. Sendo assim, seus filhos e seu irmão não se encontram desamparados, estando sob os cuidados de pessoas que tem o dever de zelar por eles, não havendo confirmação de que o reeducando é o único responsável existente. Além do mais, não se encontra no grupo de risco de contagio do COVID -19
e encontrava-se foragido, vindo a ser preso recentemente, sendo que sua data atual para progressão de regime é apenas no ano de 2022
. Deste modo, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO OS PEDIDOS formulados pela Defesa. (...)”

Dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.”

Na hipótese, o paciente encontrar-se em regime fechado. No entanto o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade
concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade
(HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Contudo, verifica-se que a decisão atacada, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença do paciente é imprescindível aos cuidados de sua prole, pois os filhos estão sob a responsabilidade da genitora, e o seu irmão vive sob os cuidados de sua irmã, que é sua curadora legal, conforme autos nº 41337 - Segunda Vara Cível.

Assim, a modificação desse entendimento - a fim de conceder o benefício da prisão domiciliar - ensejaria o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

2. Ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena e ao princípio da fraternidade, na hipótese,
verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença da paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 563.805/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)”

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
VOTO no sentido de
denegar a ordem
de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021